Tribunal: TJDFT
Processo: 0726939-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Configurado o descumprimento pelo paciente das medidas protetivas de urgência que lhe foram aplicadas pelo Juízo da causa, persistem, nos termos dos artigos 312, caput, e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, as razões justificadoras da prisão preventiva, considerando a existência de indícios quanto à materialidade e autoria delitivas e a necessidade de resguardar a ordem pública e a execução das medidas inicialmente deferidas.
2. Ordem denegada.